Tribunal: TJMT
Processo: 1013670-03.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013670-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO PIERETI - CPF: 913.357.441-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS RURAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRODUTOR RURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. PATRIMÔNIO E RENDA INCOMPATÍVEIS COM A CONDIÇÃO DE NECESSITADO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos da Ação Declaratória de Direito à Prorrogação Compulsória de Dívidas Rurais c/c Obrigação de Fazer (nº 1001578-28.2025.8.11.0032), ajuizada, visando ao alongamento de Cédulas de Crédito Rural no valor total de R$ 3.775.981,30. A decisão agravada fundamentou-se na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do agravante, que revelou rendimentos tributáveis anuais de R$ 80.000,00 e patrimônio declarado de R$ 446.831,36, incluindo maquinário agrícola, semoventes e múltiplos veículos automotores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de patrimônio bruto imobilizado e de contas bancárias com saldos negativos ou irrisórios configura hipossuficiência econômica apta a afastar a prova documental oficial de capacidade contributiva, à luz do Tema Repetitivo 1.178 do STJ; (ii) saber se decisões concessivas da gratuidade proferidas em processos conexos constituem prova emprestada vinculante para o presente julgamento; e (iii) saber se a conexão e prejudicialidade externa entre a ação declaratória e os processos de execução em curso impõe o deferimento da gratuidade como condição de acesso à jurisdição.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é de natureza relativa e cede diante de prova documental oficial em sentido contrário. A Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, dotada de fé pública, que aponta rendimentos anuais de R$ 80.000,00 e patrimônio de R$ 446.831,36, constitui prova robusta e suficiente para afastar a alegada condição de necessitado, independentemente de dificuldades momentâneas de liquidez.

4. O Tema Repetitivo 1.178 do Superior Tribunal de Justiça veda a denegação da gratuidade com base em critério único e isolado, não a análise patrimonial em si. A decisão agravada examinou o conjunto probatório de forma sistemática — patrimônio declarado, rendimentos anuais, múltiplos veículos e atividade rural estruturada —, aplicando corretamente o precedente vinculante. Os veículos gravados com alienação fiduciária não se excluem da esfera patrimonial do agravante, pois a propriedade resolúvel mantém o devedor fiduciante na posse direta dos bens, que continuam a gerar valor econômico e a evidenciar capacidade contributiva.

5. O ônus de comprovar a indisponibilidade patrimonial alegada incumbe ao agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC. A mera menção à existência de processo criminal, desacompanhada de prova efetiva do sequestro ou da constrição dos bens declarados, e a apresentação de planilhas unilaterais de despesas sem documentação comprobatória são insuficientes para superar a prova documental oficial de capacidade contributiva.

6. A gratuidade da justiça constitui matéria processual autônoma, cujo exame independe do mérito da ação principal. A eventual procedência do pedido de alongamento compulsório da dívida rural não tem o condão de retroativamente isentar o postulante das custas devidas no momento do ajuizamento, sendo institutos que operam em planos jurídicos distintos. A Súmula 298 do STJ, que reconhece o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, não guarda pertinência com os critérios de aferição da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade judiciária.

7. Decisões concessivas da gratuidade proferidas em processos distintos não vinculam o presente julgamento. Cada processo constitui relação jurídica autônoma, e a análise da hipossuficiência deve basear-se nas provas constantes dos respectivos autos, sob pena de violação ao princípio do livre convencimento motivado e de criação de vinculação automática incompatível com a independência jurisdicional.

8. O risco inerente à atividade agropecuária, incluindo a variação do fluxo de caixa e o endividamento decorrente de financiamentos rurais, não se confunde com a hipossuficiência jurídica que justifica a assistência judiciária gratuita. Transferir esse ônus ao Poder Judiciário, em detrimento dos demais jurisdicionados que arcam com as custas processuais, violaria o princípio da isonomia.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é afastada quando a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda demonstra rendimentos e patrimônio incompatíveis com a condição de necessitado, sendo insuficiente a alegação de indisponibilidade patrimonial desacompanhada de prova documental efetiva. 2. Bens gravados com alienação fiduciária integram a esfera patrimonial do devedor fiduciante para fins de aferição da capacidade contributiva, pois a propriedade resolúvel mantém a posse direta e o valor econômico dos bens em seu patrimônio funcional. 3. A gratuidade da justiça constitui matéria processual autônoma, cujo exame independe do mérito da ação principal e não é vinculado por decisões concessivas proferidas em processos distintos, ainda que conexos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§2º e 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 1.178/STJ (REsp 1.988.687/RJ); Súmula 298/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.395.383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, DJe 08/04/2019; TJ-MT, AI nº 10190057620218110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por

DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO PIERETI
contra a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da
Ação Declaratória de Direito à Prorrogação Compulsória de Dívidas Rurais c/c Obrigação de Fazer
(Autos nº 1001578-28.2025.8.11.0032) movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
., que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante.

A decisão monocrática (id. 363899379) que rejeitou os Embargos de Declaração fundamentou-se na análise da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2025, ano-calendário 2024, que revelou rendimentos tributáveis no montante anual de R$ 80.000,00, correspondendo a uma média mensal aproximada de R$ 6.666,66. Constatou-se ainda a titularidade de patrimônio relevante, consistente em múltiplos veículos automotores e ativos financeiros, totalizando aproximadamente R$ 446.831,36, além da existência de atividade rural com participação em propriedades e titularidade de bens vinculados a essa atividade, incluindo maquinário agrícola de elevado valor econômico.

O relator rejeitou a alegação de omissão quanto ao sequestro judicial de bens no Processo nº 1015170-17.2022.8.11.0042, fundamentando que "o embargante se limitou a mencionar a existência do referido processo criminal, sem comprovar efetivamente o sequestro ou a indisponibilidade dos bens declarados. Quanto à alegada contradição aritmética, a decisão destacou que o embargante apresentou apenas planilhas unilaterais de gastos, sem a correspondente documentação comprobatória das despesas discriminadas, tais como comprovantes de pagamento, contratos de prestação de serviços, faturas ou recibos que atestem a efetiva realização dos gastos alegados.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao confundir ativo bruto imobilizado com liquidez, violando preceitos constitucionais, regras de conexão processual e precedentes vinculantes da Corte Superior. Alega que ajuizou Ação Declaratória de Direito à Prorrogação Compulsória de Dívidas Rurais c/c Obrigação de Fazer, visando ao alongamento de Cédulas de Crédito Rural que totalizam o valor de R$ 3.775.981,30, em razão de severas perdas frustradas na atividade agropecuária e de asfixia financeira por fatores climáticos e macroeconômicos.

Para fundamentar sua tese da "Doutrina do Patrimônio Asfixiado", o agravante apresenta extrato consolidado das contas bancárias que demonstra cenário de ruína operacional e asfixia financeira. Conforme suas alegações: "As contas mantidas junto ao Brasil Card, Bradesco e Sicredi Ouro Verde encontram-se inativas e com saldo zerado (R$ 0,00); As contas do Sicredi S.A. e Banco Santander ostentam saldos irrisórios de R$ 23,11 e R$ 5,86, respectivamente; A sua conta principal e operacional junto ao Banco do Brasil S.A. apresenta saldo NEGATIVO de R$ 2.437,62."

Argumenta que no agronegócio, matrizes pecuárias e colheitadeiras são ferramentas de trabalho imobilizadas, citando precedente da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal que fixou a premissa de que "a existência de patrimônio bruto e bens imóveis, desprovidos de liquidez imediata, é incapaz de elidir a presunção juris tantum de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC), sob pena de frontal violação ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF)."

Quanto à frota de veículos mencionada na decisão agravada, sustenta que os automóveis listados não representam liquidez ou luxo, mas sim ferramentas de trabalho gravadas com dívidas astronômicas: "O veículo Fiat Pulse foi adquirido por estrita necessidade de locomoção familiar (após o veículo anterior sofrer sequestro judicial), gerando uma parcela mensal asfixiante de R$ 2.337,07; A caminhonete RAM Rampage é instrumento indispensável de trabalho no campo, estando alienada fiduciariamente ao Banco Safra, com parcelas anuais de R$ 85.000,00; O veículo L200 Triton atende à subsistência de sua genitora e parceira de produção, restando um saldo devedor final de R$ 51.430,99 para quitação.

O agravante invoca violação ao Tema Repetitivo 1.178 do STJ (REsp 1.988.687/RJ), que veda a denegação automática do benefício baseada em patrimônio bruto quando demonstrado que a liquidez atual do requerente está severamente comprometida. Cita ainda julgado da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal que sedimentou o entendimento de que "a fragilidade do fluxo de caixa e o endividamento decorrente da própria atividade agrária constituem pilares intransponíveis para a concessão da benesse, transferindo à instituição financeira o ônus de provar — de forma concreta e não genérica — a suposta capacidade contributiva do produtor (art. 99, § 2º, CPC).

Sustenta ainda a admissibilidade da prova emprestada, alegando que o próprio Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso já reconheceu sua hipossuficiência financeira em demandas idênticas: "Nos autos dos Embargos à Execução nº 1000559-74.2026.8.11.0024 (em trâmite perante a 2º Vara de Chapada dos Guimarães), que debate os mesmos títulos, foi DEFERIDO o benefício da Gratuidade da Justiça a DOUGLAS em 14/04/2026; Nos autos do Processo nº 1001581-80.2025.8.11.0032 (Vara Única de Rosário Oeste), o benefício foi igualmente concedido à coautora e sua genitora, Sra. Eunice Martins Ribeiro Piereti, que partilha da mesma atividade agropecuária."

Por fim, argumenta sobre prejudicialidade externa e conexão obrigatória, sustentando que a presente Ação Declaratória/Revisional de Alongamento de Dívida Rural guarda relação de conexão e prejudicialidade externa com os processos de Execução nº 1005575-55.2026.8.11.0041 e os Embargos nº 1000559-74.2026.8.11.0024, sendo que "a procedência desta ação ordinária é condicionante para o reconhecimento da insubsistência da mora e a consequente nulidade da execução forçada promovida pelo banco, haja vista que o alongamento da dívida rural é direito subjetivo do produtor (Súmula 298 do STJ)."

Em contrarrazões (id. 374702876), a parte recorrida
BANCO DO BRASIL S.A.
alegou que a decisão agravada agiu com absoluto acerto ao indeferir o benefício da justiça gratuita, pois se baseou em dados concretos e oficiais fornecidos pelo próprio agravante. Sustenta que a alegação de um 'patrimônio asfixiado' é uma construção retórica que busca desviar o foco do elemento central da análise: a efetiva capacidade econômica para arcar com as custas processuais, ainda que de forma parcelada, como oportunizado pelo juízo.

O banco argumenta que a Declaração de Imposto de Renda é prova contundente. Aponta rendimentos anuais de R$ 80.000,00 e um patrimônio declarado de R$ 446.831,36, incluindo maquinário agrícola de alto valor e uma vasta quantidade de semoventes. É inaceitável que um produtor rural, com tal estrutura patrimonial e de receita, alegue não possuir condições de arcar com as despesas do processo, cujo valor corresponde a uma pequena fração de seus ativos declarados.

Refuta a tese de falta de liquidez momentânea, sustentando que o risco da atividade, como a variação do fluxo de caixa, é inerente ao agronegócio e a qualquer atividade empresarial. Transferir este ônus ao Poder Judiciário, isentando o empresário rural do pagamento de custas que os cidadãos comuns são obrigados a recolher, seria criar um privilégio injustificado e violar o princípio da isonomia.

Quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.178/STJ, o banco argumenta que "a decisão agravada não viola o Tema 1.178; pelo contrário, ela o aplica corretamente. O precedente do STJ não concede gratuidade automática, mas veda a análise isolada de um único critério. Foi exatamente o que fez o Douto Relator: analisou o conjunto da obra — patrimônio, renda, veículos, atividade empresarial — e concluiu pela ausência de hipossuficiência.

Sobre a alegação de prova emprestada, sustenta que cada processo é uma relação jurídica autônoma, e a análise da hipossuficiência é feita com base nas provas constantes nos respectivos autos. Não se pode saber quais documentos foram apresentados naqueles processos, nem a profundidade da análise do magistrado. Aceitar tal tese seria violar o princípio do livre convencimento motivado do juiz e criar uma perigosa vinculação automática entre processos distintos."

Por fim, requer que seja negado total provimento ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo interno
interposto por
DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO PIERETI
contra a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da Ação Declaratória de Direito à Prorrogação Compulsória de Dívidas Rurais c/c Obrigação de Fazer (Autos nº 1001578-28.2025.8.11.0032) movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
., que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante.

O agravo interno foi interposto tempestivamente, preenchendo os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. A certificação da intimação eletrônica da decisão dos embargos declaratórios e o protocolo dentro do prazo legal de quinze dias evidenciam a estrita observância do lapso temporal.

A controvérsia central reside na análise dos critérios para concessão da assistência judiciária gratuita quando há demonstração de patrimônio e renda substanciais, confrontados com alegações de indisponibilidade financeira momentânea.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante, em consonância a decisão monocrática que indeferiu a concessão da justiça gratuita aos recorrentes, se faz necessário salientar que, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
a
os que comprovarem insuficiência de recursos.

O artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário. Esta presunção não constitui direito absoluto, devendo ceder diante de elementos probatórios robustos que demonstrem capacidade contributiva incompatível com a alegada necessidade.

Conforme documentado nos autos, a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2025, ano-calendário 2024, revela rendimentos tributáveis no montante anual de R$ 80.000,00, correspondendo a uma média mensal aproximada de R$ 6.666,66. Ademais, constatou-se a titularidade de patrimônio relevante, consistente em múltiplos veículos automotores e ativos financeiros, totalizando aproximadamente quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos.

O agravante alega violação ao Tema Repetitivo 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a decisão se baseou exclusivamente no patrimônio bruto para denegar a gratuidade. Tal alegação não prospera. O precedente vinculante não veda a análise patrimonial, mas sim a utilização de
critério único e isolado
para a denegação do benefício.

A decisão agravada procedeu à análise conjunta e sistemática de múltiplos elementos probatórios: patrimônio declarado, rendimentos anuais, múltiplos veículos automotores e atividade rural estruturada. Não houve, portanto, violação ao precedente, mas sim sua correta aplicação, considerando-se o conjunto da obra probatória para aferir a real condição econômica do postulante.

O fato de os veículos estarem gravados com alienação fiduciária não os exclui da esfera patrimonial do agravante para fins de aferição da capacidade contributiva. A alienação fiduciária em garantia transfere a propriedade resolúvel ao credor fiduciário, mas mantém o devedor fiduciante na posse direta do bem, que continua a integrar seu patrimônio funcional e a gerar valor econômico. A decisão de contrair financiamentos para aquisição de múltiplos veículos pressupõe, por si mesma, capacidade de pagamento das respectivas parcelas, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência. Ademais, o valor de mercado dos bens, ainda que parcialmente comprometido com dívidas, integra o patrimônio líquido do agravante e deve ser considerado na análise global de sua capacidade contributiva.

O agravante invoca a denominada "Doutrina do Patrimônio Asfixiado", sustentando que seus bens estão imobilizados e desprovidos de liquidez imediata. Menciona ainda sequestro judicial de bens no Processo Criminal número 1015170-17.2022.8.11.0042, alegando indisponibilidade do patrimônio declarado.

Contudo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. O agravante limitou-se a mencionar a existência do referido processo criminal, sem comprovar efetivamente o sequestro ou a indisponibilidade dos bens declarados. As planilhas de gastos apresentadas carecem de documentação comprobatória, tais como comprovantes de pagamento, contratos de prestação de serviços, faturas ou recibos que atestem a efetiva realização das despesas discriminadas.

A mera alegação de dificuldades financeiras momentâneas ou de comprometimento patrimonial não se sobrepõe à prova documental oficial constante da Declaração de Imposto de Renda, documento dotado de fé pública e que evidencia inequívoca capacidade contributiva.

O agravante sustenta que o Poder Judiciário já reconheceu sua hipossuficiência em demandas idênticas, invocando decisões concessivas da gratuidade nos Embargos à Execução número 1000559-74.2026.8.11.0024 e no Processo número 1001581-80.2025.8.11.0032.

Tal argumentação não encontra amparo jurídico. Cada processo constitui relação jurídica autônoma, devendo a análise da hipossuficiência basear-se nas provas constantes dos respectivos autos. Não se conhece o conjunto probatório dos processos mencionados, tampouco a profundidade da análise judicial empreendida. Aceitar tal vinculação automática violaria o princípio do livre convencimento motivado do magistrado e criaria perigosa precedência de decisões conflitantes sobre situações fáticas distintas.

A decisão agravada, demonstrando sensibilidade às peculiaridades da atividade rural, facultou o parcelamento das custas processuais em três parcelas mensais e sucessivas. Tal medida observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade face à capacidade contributiva demonstrada pelos rendimentos anuais declarados.

Tampouco prospera o argumento de conexão e prejudicialidade externa entre a presente ação declaratória e os processos de execução em curso. A questão da gratuidade da justiça constitui matéria processual autônoma, cujo exame independe do mérito da ação principal. O eventual direito ao alongamento compulsório da dívida rural, ainda que reconhecido ao final, não tem o condão de retroativamente isentar o postulante do pagamento das custas processuais devidas no momento do ajuizamento da demanda. A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida, não guarda pertinência com os critérios de aferição da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade judiciária, institutos que operam em planos jurídicos distintos e autônomos.

O parcelamento proposto não se mostra desproporcional aos rendimentos e patrimônio declarados pelo agravante, considerando-se que os rendimentos anuais de oitenta mil reais evidenciam capacidade contributiva suficiente para o cumprimento da obrigação nos moldes propostos.

O risco da atividade empresarial, incluindo a variação do fluxo de caixa inerente ao agronegócio, não se confunde com a hipossuficiência jurídica que justifica a concessão da assistência judiciária gratuita. Transferir este ônus ao Poder Judiciário, isentando o empresário rural do pagamento de custas que os demais cidadãos são obrigados a recolher, criaria privilégio injustificado e violaria o princípio da isonomia.

A existência de patrimônio no valor declarado, rendimentos anuais substanciais e múltiplos veículos automotores constitui prova suficiente da capacidade financeira do agravante, afastando a presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
gratuidade judiciária tem caráter excepcional e restrito
, devendo ser deferida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a real incapacidade financeira do requerente:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO INICIAL DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, o que não restou demonstrada nos autos
. Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução, cujas situações, aparentemente, constam observadas no caso.” (TJ-MT 10190057620218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022) (destaquei)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a declaração de pobreza goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário, podendo o magistrado indeferir o benefício quando houver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1.395.383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 08/04/2019).

Cito:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA . REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO . QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 .
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
. 2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
."(AgRg no Ag 881 .512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos . Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 4. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna" . (AgRg nos EAg 1333055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 24/04/2014). 5. Agravo interno a que se nega provimento .” (STJ - AgInt no AREsp: 1395383 SP 2018/0294425-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019) (destaquei)

A decisão agravada não viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. O indeferimento da gratuidade não impede o acesso à justiça, mas condiciona-o ao pagamento das custas processuais por aquele que demonstra capacidade contributiva para tanto.

O parcelamento facultado demonstra a adequada ponderação entre o direito de acesso à justiça e a necessidade de custeio do serviço jurisdicional por parte daqueles que possuem condições econômicas para tal contribuição.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a decisão monocrática aplicou corretamente os artigos 99, parágrafos 2º e 3º, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores sobre a matéria.

A robusta prova patrimonial e de rendimentos constante da Declaração de Imposto de Renda, documento oficial dotado de fé pública, evidencia capacidade contributiva incompatível com a alegada hipossuficiência, justificando plenamente o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Embora o agravado tenha caracterizado o presente recurso como manifestamente protelatório, a análise das razões recursais revela que os agravantes apresentaram argumentos jurídicos pertinentes, ainda que não convincentes. A interposição de recurso com fundamentos jurídicos, mesmo que posteriormente rejeitados, não caracteriza automaticamente intuito protelatório, razão pela qual não se justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026